Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-91.2015.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000144-91.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAIR CARLOS DIAS - CPF: 429.677.161-20 (VÍTIMA), DIEIZOM FERREIRA - CPF: 047.422.751-01 (APELANTE), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), FRANK DE SOUZA (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO DELITO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, EM RELAÇÃO AO SEGUNDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA
EX OFFICIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS EM 1 ANO – AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO MINISTERIAL – ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADAS EM CONCURSO COM CRIMES COMUNS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – RECURSOS PREJUDICADOS.

Aplicada a pena privativa de liberdade em 1 ano de reclusão e inexistindo impugnação ministerial a esse
quantum
, extingue-se a punibilidade do agente se, entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso defensivo, transcorreram mais de 4 anos. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

Conquanto o delito tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, seja considerado infração penal de menor potencial ofensivo, o fato de ter sido, em tese, cometido em concurso com crime de competência da justiça comum afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Dieizom Ferreira
e
Frank de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000144-91.2015.8.11.0025, código 105183, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que os condenou a idênticas penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, fixados em 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, bem como desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, determinando a remessa de cópia do feito ao Juizado Especial Criminal.

Os apelantes

pleiteiam as suas absolvições no tocante ao crime de receptação por insuficiência probatória, argumentando, em linhas gerais, que não tinham ciência da origem ilícita do bem. Em caráter subsidiário,
Dieizom
requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 180, § 1º, do CP (Ids. n. 35731454, 35731455 e 35731467).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 35731456 e 35731469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 43184540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se a existência de matéria de ordem pública, prejudicial ao exame do mérito recursal, que merece ser suscitada de ofício, a saber, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O § 1º do artigo 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Outrossim, consoante o art. 109, inciso V, do CP, a prescrição se configura “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”. Em relação ao apelante
Frank de Souza
, deve-se registrar que esse prazo é contado pela metade, uma vez que o recorrente tinha apenas 19 anos ao tempo do fato (art. 115 do CP).

Na espécie, o juízo de origem aplicou a ambos os apelantes a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, e não houve impugnação ministerial a esse
quantum
, de modo que a reprimenda fixada no caso concreto transitou em julgado para o
parquet
.

Constata-se ainda que o eminente magistrado desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, para o delito capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, determinando a remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Juína/MT. Ocorre que, apesar de se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, o fato de ter sido, em tese, praticada em concurso com crime de competência da justiça comum afasta a competência do Juizado Especial Criminal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
Compete à Justiça Comum o julgamento de crime de menor potencial ofensivo praticado em concurso formal com delito que não possui tal natureza, uma vez que na hipótese de concurso de crimes a pena considerada para a fixação da competência é a resultante da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação, quando se tratar de concurso formal ou de crime continuado
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 82.258/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 1º.6.2010; data da publicação: 23.8.2010).

Saliente-se que, de acordo com o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, a pretensão punitiva prescreve em 2 anos em relação ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, prazo este que também deve ser contado pela metade no tocante ao recorrente
Frank
.

Ademais, constata-se que a sentença foi publicada no dia 5 de maio de 2016 (Id. n. 35730999), portanto,
há mais de 4 anos
, cabendo destacar que a demora para o julgamento do vertente recurso é atribuível exclusivamente ao juízo de primeiro grau, que levou praticamente um ciclo olímpico para encaminhar o feito a esta Corte.

Diante do exposto, sem delongas,
reconheço, de ofício
,

a prescrição da pretensão punitiva estatal, e
declaro extinta a punibilidade
de
Dieizom Ferreira
e
Frank de Souza
, pelos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do CP, e no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 107, IV, do CP, dando por
prejudicados
os apelos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020